Tribunal: TJPA
Processo: 0831223-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831223-09.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CLEMENTINA DANTAS LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. NOMEAÇÃO EM
CARÁTER PRECÁRIO. CARGO DE
PROFESSOR NÃO TITULADO-REF.1
. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL
Nº 7.442/2010. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária), não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

2.

Por outro lado, o cargo de professor da classe especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, consoante indicado no Anexo IV da

Lei nº 7.442/2010.

3.
Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial. Por conseguinte, o Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), perceberá a vantagem pecuniária progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84
.

4.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal Justiça do qual n
ão se extrai orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, para professor não integrante da classe especial.

5.
No caso presente, a apelada
ingressou, em caráter precário, no quadro de pessoal temporário da Secretaria de Estado de Educação, precisamente para exercer a função de Professor Não Titulado – REF I, conforme indicado na Portaria nº 4.430/79 (ID 9564925), razão pela qual não faz jus a percepção da vantagem pecuniária progressiva.

6.

O pedido do apelante, no sentido de ver reconhecida a apelada como litigante de má-fé não deve ser acolhido, visto que nos comprovantes de pagamento, gerados pela administração, consta a indicação errônea (efetivo) quanto à espécie do vínculo funcional, razão pela qual é totalmente inviável essa postulação dada a ausência de dolo processual.

7.
Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO

N° 0831223-54.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADA: ANA CLEMENTINA DANTAS LAMEIRA

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo a pagar à autora vantagem pecuniária progressiva, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do cargo que ocupa, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010, e a pagar-lhe os valores pretéritos devidos nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e desde a citação e correção a partir do vencimento da obrigação.

O apelante aduziu que a apelada foi nomeada, em caráter precário (temporária), para ocupar a função de Professora Assistente PA-A, razão pela qual não faz jus a perceber a vantagem pecuniária progressiva (50%), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, porquanto devida apenas aos Professores da Classe Especial.

Sustentou que a apelada deliberadamente alterou a verdade dos fatos ao informar em sua petição inicial que se tratava de servidora efetiva, todavia, essa afirmação não corresponde à realidade considerado que o ingresso da servidora se deu sem aprovação em concurso público (Portaria nº 4.430/79), razão pela qual pugnou pela declaração de litigância de má-fé.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido autoral.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando que a partir da entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/2006), passou a ser exigida dos professores a graduação superior como formação mínima para exercício do magistério.

Acrescentou que com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010 os professores da classe especial teriam direito a vantagem pecuniária 7de 10% até o limite de 50% sobre o vencimento-base, desde que possuidores de graduação superior.

Em razão disso, afirmou que apesar de obter a qualificação profissional (graduação superior) nunca recebeu a referida vantagem.

No entanto, sua pretensão encontra amparo no entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, firmado em casos semelhantes, nos quais ficou definido o pagamento da aludida vantagem aos profissionais que alcançassem a formação superior.

Defendeu a inexistência de litigância de má-fé considerando que no próprio contracheque da apelada consta a informação de vínculo efetivo.

Conclusivamente, requereu o desprovimento do apelo estadual, para manter a sentença, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A partir da entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei Federal n.º 9.394/96) passou-se a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

É importante observar que em razão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, na forma prevista pelo art. 22, inciso XXIV, da CF, surgiu a necessidade dos demais entes federados adequarem suas respectivas legislações educacionais às disposições da LDB consoante previsão expressa neste sentido, confira-se:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Neste contexto, no âmbito estadual, entrou em vigor a Lei nº 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará) que, dentre outras coisas previu o pagamento de vantagem pecuniária progressiva aos ocupantes do
cargo de Professor da Classe Especial
, exatamente nestes termos:

“Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,

desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.”

Ocorre, entretanto, que a apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária),
não integra o quadro permanente
dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

Por outro lado, o cargo de professor da classe especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, consoante indicado no Anexo IV da

Lei nº 7.442/2010. Confira-se:

ANEXO IV

TABELA DE CORRELAÇÃO COM O QUADRO PERMANENTE DO GRUPO

OCUPACIONAL DO

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE

PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ

NOMENCLATURA ATUAL

NOVA NOMENCLATURA

CARGO EFETIVO

TITULAÇÃO

CARGO

CLASSE

PROFESSOR AD-1

PROFESSOR AD-2

SEM EXIGÊNCIA

PROFESSOR

ESPECIAL

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial. Por conseguinte, o Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), perceberá a vantagem pecuniária progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84
.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal Justiça cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas.

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.

3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.”
(Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/08/2016)

Com efeito, o precedente citado apreciou a celeuma relativa a
aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentavam a mesma gratificação, solucionando a controvérsia pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplicando o percentual da lei especial.

Não se extrai desse julgado orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, para professor não integrante da classe especial.

No caso presente, a apelada
ingressou, em caráter precário, no quadro de pessoal temporário da Secretaria de Estado de Educação, precisamente para exercer a função de
Professor Não Titulado – REF I
, conforme indicado na Portaria nº 4.430/79 (ID 9564925), razão pela qual não faz jus a percepção da vantagem pecuniária progressiva.

O pedido do apelante, no sentido de ver reconhecida a apelada como litigante de má-fe não deve ser acolhido, visto que nos comprovantes de pagamento, gerados pela administração, consta a indicação errônea (efetivo) quanto à espécie do vínculo funcional, razão pela qual é totalmente inviável essa postulação dada a ausência de dolo processual.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará,
para reformar a sentença
, no sentido de julgar improcedente a pretensão da autora quanto ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no
art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, posto que não integrante da Classe Especial.

Em razão da sucumbência condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, ficando essa obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2024